Tribunal: TJSP
Processo: 1011533-52.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONEXÃO - PREVENÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – I – Recurso livremente distribuído a esta C. 24a Câmara de Direito Privado - II – Ação que tem por objeto pedido de indenização por danos morais, em decorrência do descumprimento de determinação judicial pelo réu que, uma vez ciente da proibição de proceder a qualquer tipo de cobrança alusiva ao contrato cuja

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONEXÃO - PREVENÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – I – Recurso livremente distribuído a esta C. 24a Câmara de Direito Privado - II – Ação que tem por objeto pedido de indenização por danos morais, em decorrência do descumprimento de determinação judicial pelo réu que, uma vez ciente da proibição de proceder a qualquer tipo de cobrança alusiva ao contrato cuja nulidade restou decretada nos autos do processo no 1004954-59.2022.8.26.0048, levou a efeito as vedadas cobranças, bem como negativou o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Pedido formulado na presente ação que está estreitamente relacionado à ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória em que foi decretada a nulidade do contrato entre as partes – Ações que envolvem as mesmas partes e são fundadas nos mesmos fatos e na mesma relação jurídica - Recurso de apelação interposto nos autos anteriores julgado pela C. 29a Câmara de Direito Privado - Ações conexas - Prevenção reconhecida – Incidência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP – Recurso não conhecido, com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento"".